Tribunal: TJSP
Processo: 2043310-85.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 2.675, de 09 de janeiro de 2024, do Município da Estância Turística de Ibiúna. Apontada violação aos artigos 2o da Constituição Federal, e artigos 5o, 25, 37 e 47, II, XIV, 144 e 176, I, todos da Constituição Estadual de São Paulo. Legislação impugnada que dispõe sobre a denominação de via pública (Rua Porfirio Pereira de Oliveira). Alegação

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 2.675, de 09 de janeiro de 2024, do Município da Estância Turística de Ibiúna. Apontada violação aos artigos 2o da Constituição Federal, e artigos 5o, 25, 37 e 47, II, XIV, 144 e 176, I, todos da Constituição Estadual de São Paulo. Legislação impugnada que dispõe sobre a denominação de via pública (Rua Porfirio Pereira de Oliveira). Alegação de vício formal de iniciativa. Irregularidade na representação do autor, uma vez que a petição inicial não foi assinada pelo Prefeito Municipal, parte legítima para propor a ação, conforme o artigo 90, II, da Constituição Estadual. Inobservância do despacho para regularização da representação. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ação extinta.